Tribunal: TJDFT
Processo: 0729996-32.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0729996-32.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: LUIZ FELLIPE SILVA ARAUJO EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por LUIZ FELLIPE SILVA ARAUJO em desfavor do acórdão no 1395226, no qual esta Segunda Turma Criminal deu parcial provimento ao recurso da defesa para, mantida a condenação nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, reconhecer a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, na fração de 3/5 (três quintos), reduzindo a pena para 02 (dois) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa, no valor mínimo legal, bem como para alterar o regime inicial de cumprimento da pena para o aberto e substituir a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos a serem fixadas pelo Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas Remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça para apresentar suas contrarrazões. Após, retornem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília/DF, 11 de março de 2022 10:43:52. ROBSON BARBOSA Desembargador